Tribunal: TJPA
Processo: 0009948-33.2018.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACORDÃO Nº
PROCESSO Nº 00099483320188140401
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
JUIZO COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO MARRUAZ RODRIGUES
REPRESENTANTE: MARCIO FÁBIO NUNES DA SILVA - ADV.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATORA: DESª MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DO APENADO AO ESTADO DO PARÁ, PARA POSTERIOR APURAÇÃO DE SUPOSTA FALTA GRAVE E ADOÇÃO DAS MEDIDAS CABÍVEIS. PREJUDICADO.
Da análise pormenorizada dos autos, conforme consta das contrarrazões apresentadas pela Promotoria competente (fls. 35/36), já fora realizado o recambiamento do ora agravante, o qual encontra-se custodiado desde o dia 19/03/2020 na Central de Triagem Metropolitana - CTM II.fl.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em prejudicar o recurso.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias vinte e oito de setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATORIO

Trata-se de Agravo em Execução, interposto pelo Advogado Marcio Fábio Nunes da Silva, em benefício de
LUIZ ALBERTO MARRUAZ RODRIGUES
, com supedâneo no artigo 197 da Lei n° 7.210/84, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA.

Nas razões do recurso, postula a defesa, em síntese, que a manutenção do ora agravante em regime fechado e sem prazo de retorno ao seu Estado de origem (Pará), ferem o Princípio da Dignidade Humana e da Razoabilidade, ocasião em que pleiteou pelo Recambiamento do apenado ao Estado do Pará, para posterior apuração de suposta falta grave e adoção das medidas cabíveis.

No entanto, aduz que o Magistrado da Execução Penal manteve a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos (fls.38/39).

Em contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (fls.35/36). Contudo, verificou-se que o custodiado encontra-se desde o dia 19/03/2020 na Central de Triagem Metropolitana - CTM II.

Em seguida, procedeu-se a distribuição do feito junto a este Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria do feito (fl.45), pelo que indeferi a liminar pleiteada e determinei que os autos fossem encaminhados ao Órgão Ministerial para manifestação na condição de custos legis (fl.46/48).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dra. Ana Tereza Abucater, às fls. 52, se manifestou pela prejudicialidade do recurso, ficando o presente recurso desprovido de interesse processual por `perda de objeto¿, gerada pelo alcance da pretensão nele deduzida, acabando por repercutir, consequentemente, no seu não conhecimento, enquanto medida que ora se impõe, como de Direito.

É o Relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do CPP.
VOTO

Da análise pormenorizada dos autos, conforme consta das contrarrazões apresentadas pela Promotoria competente (fls. 35/36), já fora realizado o recambiamento do ora agravante Luiz Alberto Marruaz Rodrigues, o qual encontra-se custodiado desde o dia 19/03/2020 na Central de Triagem Metropolitana - CTM II.fl. 17).

Ante essas considerações
, JULGO PREJUDICADO
o presente agravo em execução penal, pela perda superveniente do seu objeto.

À Secretaria, para providências de baixa e arquivamento dos autos.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

.